Tribunal: STF
Processo: ARE 1427322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 57/8) –SENTENÇA PROCEDENTE/PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO INSS – TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO –SENTENÇA MANTIDA.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    As declarações prestadas pela empresa merecem fé pois, à luz da legislação, ela está obrigada a prestar asinformações necessárias para a verificação das condições do local de trabalho, estando sujeita, até mesmo, às penas previstas na legislação previdenciária caso deixe de prestar as informações necessárias ou prestá-la em desacordo com os laudos existentes.



    A declaração prestada pelo empregador não necessita ser firmada por médico ou engenheiro do trabalho, exigência esta que não está contida em lei, não podendo, portanto, ser imposta ao segurado.



    Nos termos do §1º do artigo 58 da Lei 8.213/91, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos deve ser feita mediante formulário, emitido pela empresa ou seu proposto (somente com relação aolaudo técnico – e por razões óbvias - a lei exige que seja firmado por médico ou engenheiro do trabalho).



    Consigno também que, à luz da legislação vigente, o empregador é obrigado a prestar as informações necessáriaspara a verificação das condições do local de trabalho, estando sujeita, até mesmo, às penas previstas na legislaçãoprevidenciária caso deixe de prestar as informações necessárias ou prestá-la em desacordo com os laudos existentes (neste sentido, parágrafo 3º do artigo 58 da Lei 8.213/91).



    (...)



    No caso dos autos, com relação ao período controvertido de 02/05/1983 a 15/04/2003, assim foram os fundamentos da sentença recorrida:



    “Em prosseguimento, o período de 02/05/1983 a 15/04/2003 consta no PPP de fls. 57/61, que indicou exposição a níveis de ruído de 87 dB até 31/10/ 1988 e de 91,4 dB entre 01/11/1988 a 15/04/2003, do que concluo que o período poderá ser considerado como tempo de serviço especial.”



    Depreendo do conjunto probatório constituído nos autos demonstra amplamente que, durante todo o períodocontroverso, a parte autora esteve exposta, de modo habitual e permanente, a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância fixados na legislação de regência, estando caracterizada, portanto, a natureza especial de suas atividades.



    Além disso, a metodologia empregada no período para apuração da intensidade de ruído (dosimetria) está emconsonância a NR-15.



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso do INSS, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação dos atrasados, sendo que, na hipótese de não haver condenação, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa atualizado. O pagamento dos honorários advocatícios ficará limitado a 06 (seis) salários mínimos.



    O pagamento de honorários advocatícios ficará suspenso até que a parte possa efetuá-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família em razão de ser beneficiária de gratuidade judiciária (art. 98, § 3º do CPC/2015 c/c art. 1.046, § 2º do mesmo Codex e art. 1º da Lei 10.259/2001).



    Se a parte autora não for assistida por advogado ou for assistida pela DPU (Súmula 421 do STJ), a parte recorrente ficará dispensada do pagamento em questão.



    Na hipótese de não apresentação de contrarrazões, deixo de condenar a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios segundo prevê o artigo 55 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º da Lei 10.259/2001 e do artigo 1.046, § 2º do Código de Processo Civil/2015, na medida em que, não tendo sido apresentadas contrarrazões de recurso pelo patrono da parte recorrida, inexiste embasamento de ordem fática para a aplicação do artigo 85, caput e seu § 1º, em virtude do que dispõe o § 2º do mesmo artigo do novo CPC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente